Tribunal: TJMT
Processo: 0003382-44.2013.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003382-44.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CELSO FENSTERSEIFER WEBER - CPF: 908.041.129-91 (APELANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), ERICO RUFATI - CPF: 866.294.921-53 (APELANTE), AMERICO DA CONCEICAO MENDES - ESPOLIO (APELADO), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PETRI SOLETTI - CPF: 841.007.021-91 (APELADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (APELADO), ESPÓLIO DE AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO – SUPOSTA CONTRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE VERBAL – MULTA DO ART. 334, §8º, DO CPC – NÃO CABIMENTO – ADVOGADOS COM PODERES PARA NEGOCIAR E TRANSIGIR - EXCEÇÃO PREVISTA NO § 10 DO ART. 334

– ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTOS E PROVA ORAL QUE NÃO CORROBORA A TESE AUTORAL – SUFICIENTE E CORRETO COTEJO ANALÍTICO DAS PROVAS PELA JUÍZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o direito à comissão depende da efetiva aproximação entre as partes contratantes, fruto do esforço do corretor, criando um vínculo negocial irretratável” (STJ – 3ª Turma – REsp 1272932/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/09/2017, DJe 02/10/2017). 2. Se o conjunto probatório dos autos não resta comprovado pela parte autora a efetiva aproximação entre comprador e vendedor e a contratação do serviço de corretagem e pactuação de comissão envolvendo o negócio jurídico em discussão nos autos, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. o § 10 do art. 334 do CPC estabelece que a
“
parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir”
para que compareça à audiência de tentativa de conciliação, de modo que se a parte ao outorgar procuração aos seus advogados confere a eles poderes específicos para negociar e transigir, não há falar em aplicação da sanção do §8º do art. 334 do CPC, quando o advogado devidamente constituído comparece aquele ato.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003382-44.2031.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CELSO FENSTERSEIFER WEBER e ERICO RUFATI
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação “
Cobrança
”

(Número Único 00003382-44.2013.8.11.0040), ajuizada pelos apelantes contra
MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES, ALEXANDRE PETRI SOLETTI, SAMUEL PETRI SOLETTI e ESPÓLIO DE AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES, julgou improcedente o pedido, porque, na visão da julgadora, os apelantes/autores não comprovaram

“
que foram contratados para intermediar
” a venda do imóvel denominado “Fazenda Guarantã”, com área de 1.176,900ha, matriculado sob nº 1.587 junto ao SRI do Município de Sorriso/MT, não sendo possível, portanto, a condenação dos réus ao pagamento da comissão de corretagem (cf. Id. nº 94934466); a r. sentença condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes
inicialmente pedem sejam os réus/apelados Alexandre Petri Soletti e Espólio de Américo da Conceição Mendes condenados ao pagamento da multa prevista no art. 334, § 8º, CPC, já que eles não compareceram à audiência de tentativa de conciliação não obstante tenham sido devidamente intimados; no mérito, depois de discorrerem sobre a
linha cronológica dos fatos e sobre
as condições que teriam envolvido o negócio jurídico,
insistem em que restou comprovado o fato de terem sido contratados pelos apelados Samuel e Alexandre Petri para que intermediassem a venda da Fazenda Guarantã, sucedeu, porém, que, como os apelados obtiveram contato telefônico do gerente da fazenda - Nilson Figueira - e dos antigos proprietários - Marcos Augusto Vicente Mendes e Espólio de Américo da Conceição Mendes -, os apelados negociaram diretamente com eles e ardilosamente concretizaram a compra e venda com os proprietários para nada pagar aos apelantes. Insistem em que, “
com a vinda da petição inicial, pura e simples, e da contestação, recheada de fatos e documentos dúbios, restou incontroverso
” o fato de que realmente foram contratados para fazer a intermediação da venda da Fazenda (cf. Id. nº 94934465 - pág. 11), porém, alegam que a julgadora não analisou com cuidado o caso e as provas, e por isso não identificou o engodo praticado pelos réus; destacam, nesse sentido, especialmente, os depoimentos prestados pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento, enfatizando que os apelados
“inventaram e fizeram prova da aludida invenção, quando juntaram o contrato de compra e venda nos autos, constando na clausula terceira que o advogado Délcio Antônio e o caseiro N(i)lson Figueira da Silva receberiam a comissão, tudo em 2011, todavia, com o passar dos anos, e no decorrer destes autos, não conseguindo sustentar a mentira e sem provas testemunhais”,
teriam mudado a versão dos fatos (cf. Id. nº 94934465 - pág.18).

Pleiteiam, sob estes fundamentos e com expressa menção a julgado do eg. STJ (
REsp 1288450), a reforma
da sentença para que o pedido seja julgado procedente e os apelados condenados ao pagamento da comissão de corretagem pactuado em 5% do valor da alienação do imóvel.

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 94934477).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Os autores objetivam receber a comissão de corretagem referente à venda de uma área de terra de 1.176,900ha, denominada Fazenda Guarantã, situada na estrada Vera Rio Ferro, Km 45, com n° de código rural 901.342.008.362-6, matrícula 1.587, que ficou estipulado no percentual de 5%, caso o negócio fosse fechado.

Na contestação, os requeridos afirmaram que os autores não intermediaram na venda do imóvel e por isso não fazem “jus” ao recebimento da comissão de corretagem, pois a incumbência para realizar a venda da área era do Dr. Délcio Antônio de Oliveira, que era advogado da família do Sr. Américo e Marcos, ora requeridos, e na responsabilidade do Sr. Nilson Figueira da Silva.

Os requeridos afirmam que após as tratativas, firmaram um contrato de compra e venda de imóvel rural e outras avenças (fls.70/76), com Espólio de Américo da Conceição Mendes, Marcos Augusto Vicente Mendes, Liliana de Souza Araujo, Américo da Conceição Mendes Júnior, Danila da Silva Pereira, Célia Cristina Vicenti Mendes, Espólio de Carlos Alberto Vicente Mendes e Analice Garcia Perini Mendes, com o requerido Alexandre Petri Soletti, onde restou entabulado que os vendedores iriam pagar 5% de corretagem, sendo 2,5% para Délcio Antônio de Oliveira e outros 2,5% para Nilson Figueira da Silva.

Pois bem.

A comissão de corretagem é devida ao corretor quando atua na obtenção de negócios em favor do comitente, de acordo com a vontade e autorização deste.

Neste sentido:

(...)

No caso dos autos, ainda que os autores aleguem que tenham aproximado as partes, isto é, o comprador do imóvel e o vendedor, não lograram em demonstrar que foram contratados para intermediar a venda da área de terra de 1.176,900ha, denominada Fazenda Guarantã, situada na estrada Vera Rio Ferro, Km 45, com n° de código rural 901.342.008.362-6, matrícula 1.587, uma vez que não juntaram nenhuma prova que corroborasse com suas alegações, ônus do qual não se desincumbiram (art.373, I, CPC).

As testemunhas Adão Lidomar Pereira dos Santos (ouvido na qualidade de informante) e João Maria Bassani (fl. 222), ouvidas em juízo e arroladas pelos autores, em que pesem afirmarem que os requerentes foram os responsáveis pela negociação da venda da Fazenda, a prova documental produzida nos autos vai na contramão de suas alegações, uma que os requeridos juntaram aos autos um contrato de compra e venda de imóvel rural e outras avenças (fls.70/76), com Espólio de Américo da Conceição Mendes, Marcos Augusto Vicente Mendes, Liliana de Souza Araujo, Américo da Conceição Mendes Júnior, Danila da Silva Pereira, Célia Cristina Vicenti Mendes, Espólio de Carlos Alberto Vicente Mendes e Analice Garcia Perini Mendes, com o requerido Alexandre Petri Soletti, onde restou entabulado que os vendedores iriam pagar 5% de corretagem, sendo 2,5% para Délcio Antônio de Oliveira e outros 2,5% para Nilson Figueira da Silva.

Ou seja, os requeridos acostaram prova modificativa do direito alegado pelos autores (art. 373, II, CPC).

Importante mencionar que, dentro do sistema de valoração das provas, a prova testemunhal não é mais nem menos importante do que os outros meios probatórios, de modo que o juiz examina o conjunto dos elementos instrutórios do processo para forma o seu convencimento (art. 371/CPC), porém, a prova documental deve sobrepujar a prova oral. Fato é que, segundo as provas juntadas nos autos, bem como as produzidas em audiência (testemunhos de Jeisiane Maria Kur e Américo Conceição Mendes- fl.243), não houve vinculação alguma entre os autores com os réus que justificasse a cobrança de comissão de corretagem. Portanto, a falta de prova de que os réus contrataram os serviços de corretagem dos autores, é impertinente alegação de que houve a aproximação útil daqueles com o comprador
”
(cf. Id. nº 94934466 - Págs. 2/3 –
grifei
e destaquei).

Os apelantes alegam má valoração das provas pela douta julgadora, contudo, mera leitura da sentença mostra que a análise criteriosa do caso envolveu a integralidade de todos os elementos do conjunto probatório, com destaque, inclusive, para os depoimentos prestados pelas testemunhas quando da realização da audiência de instrução e julgamento.

A inicial afirma que a contratação dos serviços de corretagem, com a fixação da comissão em 5% sobre o valor do imóvel, ocorreu de forma exclusivamente verbal, e tudo se passou apenas entre os autores/apelantes e os apelados Alexandre e Samuel Petri, que lhes teriam manifestado a intenção de adquirir um imóvel rural na região, quando então os apelantes teriam mostrado aos dois interessados diversos imóveis passíveis de aquisição, entre os quais a Fazenda Guarantã.

Os apelantes narram que, quando da visita do apelado Alexandre Petri à “Fazenda Guarantã”, este demonstrou interesse na aquisição do imóvel, e então formulou verbalmente uma proposta de compra para o gerente da fazenda Nilson Figueira, que naquele momento se apresentava como responsável pela negociação em nome dos proprietários; afirmam que o negócio compreendia
“uma casa em Sorriso, no valor de R$ 600
(mil)
e um Toyota Corola
(e)
mais uma quantia em saca de soja
” (cf. Id. nº 94934451 - pág. 10), e que o apelado “
Marcos ficou de comparecer na cidade de Sorriso para concluir o negócio, inclusive, marcaram uma reunião no escritório do advogado Décio Antonio de Oliveira
”, e que no dia seguinte aguardaram o contato telefônico sobre o horário da reunião, porém, como não foram contatados pelos apelados, foram até o escritório do advogado Décio Antônio, mas foram impedidos de entrar “
e minutos depois a polícia militar compareceu, e pediu para que eles se retirassem do local, ou seriam presos
” (cf. Id. nº 94934451 - pág. 10).

Em sua defesa, os apelados Alexandre e Samuel Petri negam a contratação da mediação, dizendo que as tratativas para a possível negociação da “Fazenda Guarantã” tiveram início muito antes de os apelantes terem levado pessoalmente Alexandre Petri até a sede do imóvel em julho/2011, e dizem que o imóvel, na verdade, lhes foi ofertado pelo advogado Décio Antonio de Oliveira, que atuava há mais de 20 anos na defesa dos interesses do antigo proprietário do imóvel (Américo da Conceição Mendes), e que Samuel Petri trabalhava no mesmo escritório de advocacia, e que o imóvel foi adquirido exclusivamente por ele.

Os apelados dizem, ainda, que, quando os apelantes “
levaram o requerido Alexandre
(Petri)
para visitar e conhecer a Fazenda Guarantã, ao chegarem no local, o requerido Alexandre informou os autores que já conhecia a fazenda e que já estava negociando com os requeridos vendedores
(Marcos Augusto Vicente e Espólio de Américo da Conceição)
através do advogado Décio, tendo inclusive mandado uma proposta de aquisição, sendo que após algumas conversas o negócio foi fechado e a comissão pela venda foi devidamente paga a quem, e por quem de direito
” (cf. Id. nº 94934451 – pág. 44); os apelados negaram, ainda, o relato dos apelantes sobre o comparecimento deles ao escritório do advogado e o comparecimento da Polícia Militar na ocasião.

Ao tratar da corretagem, o art. 725 do Código Civil estabelece:

“A remuneração é

devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o
resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

Segundo leciona COSTA MACHADO
(in
Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Barueri; SP: Manole, 2008, p. 511):

“A obrigação do corretor é de resultado. Se obtiver o negócio almejado no contrato de corretagem, tem direito à sua comissão. Também terá direito à remuneração se o negócio procurado foi encontrado e deixou de ser concluído apenas por arrependimento das partes. Em tal caso o serviço do corretor foi prestado, produziu a utilidade almejada e recebe a tutela do direito civil, pois o negócio não foi concluído por razões absolutamente alheias a sua autonomia”.

Gustavo Tepedino ensina que “
a doutrina identifica três condições para que o corretor tenha direito à remuneração: (I) relação contratual entre o corretor e uma das partes (ou as duas partes) interessadas, (II) conclusão do negócio mediado, e (III) contribuição do corretor, com sua atividade, para a conclusão do negócio mediado” (in
Comentários ao novo código civil. Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. Volume X, página 420).

No caso, causa estranheza o fato de que, conquanto os apelantes aleguem que teriam sido contratados previamente pelos apelados Alexandre e Samuel Petri, não houve a formalização de contrato escrito, ou a realização de prévia tratativas por e-mail, ou por contato telefônico, ou por quaisquer outros meios que registrassem não apenas a contratação do serviço de intermediação, mas a pactuação da respectiva comissão, sobretudo quando se considera a alta expressão econômica do negócio, envolvendo a venda/aquisição de imóvel de mais de R$ 5 milhões, aspecto que por si só exigia um mínimo de registro mais consistente do que a mera e dispersiva combinação verbal.

Os apelados apresentaram cópia do instrumento do “Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças”, datado de 07.06.2011 (cf. Id. nº 94934451 – págs. 77/83) – elemento de prova não desconstituído pelos apelantes –, e ali consta o ajuste de comissão em favor de Décio Antonio de Oliveira e Nilson Figueira da Silva.

Por sua vez, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, realizada em 23/05/2018, não é satisfatória e suficiente para demonstrar não apenas o ajuste da comissão de corretagem em 5%, mas o próprio fato de que a efetiva aproximação entre comprador e vendedor foi realizada pelos apelantes.

Os apelados não negaram que os apelantes levaram Alexandre Petri até a “Fazenda Guarantã”, porém, ao ofertarem contestação, os réus disseram que, quando os apelantes “
levaram o requerido Alexandre
(Petri)
para visitar e conhecer a Fazenda Guarantã, ao chegarem no local, o requerido Alexandre informou os autores que já conhecia a fazenda e que já estava negociando com os requeridos vendedores
(Marcos Augusto Vicente e Espólio de Américo da Conceição)
através do advogado Décio, tendo inclusive mandado uma proposta de aquisição, sendo que após algumas conversas o negócio foi fechado e a comissão pela venda foi devidamente paga a quem, e por quem de direito
” (cf. Id. nº 94934451 – pág. 44).

As testemunhas inquiridas em Juízo não estavam presentes quando da ocorrência dos fatos narrados pelos apelantes, e nem poderiam, pois, como já dito, a suposta contratação da corretagem teria ocorrido apenas quando estavam presentes os apelantes, o apelado Alexandre Petri e o gerente da fazenda Nilson Figueira, e apesar ter sido arrolado como testemunha, o gerente Nilson Figueira não foi localizado para prestar depoimento.

Se a narrativa dos fatos ocorreram tal como circunstanciado pelos apelantes na petição inicial, cabe indagar, então, em que momento e em quais circunstancias se deu o contato com o apelado Marcos Augusto Vicente Mendes, filho do falecido proprietário da “Fazenda Guarantã” Américo da Conceição Mendes, com agendamento de reunião para iniciar as tratativas referentes à aquisição do imóvel pelos apelados Alexandre e Samuel Petri, e, ainda, se efetivamente houve comparecimento dos apelantes ao escritório do advogado Décio Antônio, inclusive com a presença da Polícia Militar, que na ocasião teria pedido para que os apelantes de lá se retirassem?, Onde está o registro dessa ocorrência policial, já que não foi apresentado nos autos?

Esses questionamentos não foram esclarecidos ao longo do desdobramento processual, desde o ajuizamento da ação em 2013; registre-se que, ao ajuizar a presente ação, os apelantes não apresentaram quaisquer documentos úteis ou mesmo decisivos ao esclarecimento confirmatório de suas alegações, pois, além das procurações, trouxeram apenas cópia de documentos pessoais e declarações de insuficiência econômica, ou seja, não cumpriram o ônus que lhes competia por força do disposto no art. 373, I, do CPC, de modo que o quadro constituído pela r. sentença deve ser mantido.

Sobre o pedido de condenação dos apelados Alexandre Petri Soletti e Espólio de Américo da Conceição Mendes ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, porquanto não teria comparecido à audiência de tentativa de conciliação, observo que o § 10 do mesmo artigo estabelece que a
“
parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir”
, e, no caso, quando ambos os apelados outorgaram procuração aos seus advogados conferiram a eles poderes específicos para “fazer acordo” e “transigir” (cf. Id. nº 94934451 – págs. 70 e 162), o que afasta a aplicação da sanção prevista no art. 334, §8º, do CPC, pois, quando da realização da audiência de tentativa de conciliação em 12.09.2017, ambos estavam representados por um de seus advogados devidamente constituídos, o d. advogado Arton Cella (cf. Id. nº 94334451 – pág. 193).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1%.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022